Tribunal: TJSP
Processo: 2112123-38.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de indicação de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dos declaratórios. Inexistência de vícios intrínsecos ao julgado. Mero inconformismo da parte, que não pode ser admitido nesta limitada sede. Embargos rejeitados.